Tribunal: TJDFT
Processo: 0002043-78.2004.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, incisos I, IV e VI c/c 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Como consequência, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
3. Ausente intervenção técnica imputada ao patrono da parte adversa, descabe falar na condenação em honorários advocatícios em seu favor, ainda que a parte autora tenha sucumbido em sua pretensão inicial.
4. No caso, o advogado ateve-se à simples juntada de documentos, estes irrelevantes à defesa do executado, não havendo justificativa para a condenação da exequente em honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e provido.